Tribunal: STF
Processo: ARE 1570994
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. FKB Indústria de Equipamentos Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE 574.706/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. LEI Nº 12.973/14. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO DE CREDORA TRIBUTÁRIA. ICMS: VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO AUTORIZADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE TEMPORAL DE 15/03/2017, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    (...)



    8. Nesse contexto, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, uma vez verificado, na espécie, que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, de modo que, não só as despesas processuais quanto também os honorários advocatícios deverão ser proporcionalmente suportados pelas partes, na medida da sucumbência de cada qual, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença. 



    9. Nestes termos, e considerando a vedação à compensação - artigo 85, § 14, do CPC - condena-se as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais restam arbitrados no valor mínimo previsto no § 3º do artigo 85 do CPC. 



    10. Apelação a que se dá parcial provimento no sentido de restringir a compensação aqui pretendida ao limite temporal de 15/03/2017, nos termos do julgamento agora consolidado no RE 574.706, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 20/05/2020. 



    11. Honorários advocatícios fixados na forma aqui explicitada, mantendo-se a r. sentença em seus demais e exatos termos.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Assevera que não pode ser condenada em sucumbência, uma vez que a limitação na restituição do indébito se deu por fatores externos a sua vontade, ou seja a partiu da modulação determinada pelo STF no julgamento do Tema n. 69 de repercussão geral. Postula a reforma parcial do acórdão apenas para afastar a sucumbência reciproca, tendo em vista violar o conceito de faturamento. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais, quanto ao artigo 195, I, “b”, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado regional — a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência — reconheceu a sucumbência recíproca dos litigantes, vez que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, de modo que, não só as despesas processuais quanto também os honorários advocatícios deveriam ser proporcionalmente suportados por eles. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Nesse contexto, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, uma vez verificado, na espécie, que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, de modo que, não só as despesas processuais quanto também os honorários advocatícios deverão ser proporcionalmente suportados pelas partes, na medida da sucumbência de cada qual, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença. 



    Nestes termos, e considerando a vedação à compensação - artigo 85, § 14, do CPC - condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor mínimo previsto no § 3º do artigo 85 do CPC.



    Quanto ao ponto, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que fica a cargo do juízo de origem a apreciação de atos executórios, dentre os quais a fixação de honorários advocatícios. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação será dirimida pelo juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 536.058 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 15 de agosto de 2008) 



    (...) ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas aos ônus sucumbenciais devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes. (...) (ARE 1.127.426 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 17 de setembro de 2018) (...) 



    2. As verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, deverão ser apuradas em sede de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c o art. 86 do CPC/2015. (...) (ARE 1219057 AgR-ED-ED, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de fevereiro de 2022) 



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável aos autos o Tema n. 1.255/RG (RE 1.412.069 RG), a ser julgado pelo Plenário desta Suprema Corte. O parâmetro daquele precedente – a versar sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes – é distinto do debate travado no acórdão deste processo, a cuidar da possibilidade de reconhecimento da sucumbência recíproca das partes litigantes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente